Tribunal: TJDFT
Processo: 0719747-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719747-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERBENA ALVES NONATO, RAIMUNDO NONATO PINTO AGRAVADO: IVANDA CARDOSO DOS SANTOS, FLAVIO FERREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26647772) interposto por VERBENA ALVES NONATO e RAIMUNDO NONATO PINTO contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença proposto por IVANDA CARDOSO DOS SANTOS e FLÁVIO FERREIRA DE JESUS em desfavor dos agravantes. Os recorrentes postularam, na oportunidade do recurso, a concessão da justiça gratuita, tendo sido indeferida em razão de não terem apresentado documentos aptos a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com o recolhimento das custas (ID 27208272). Fixado prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção, os agravantes quedaram-se inertes, consoante certidão de ID 27966759. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador